Tribunal: STF
Processo: ARE 1001581
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se recurso extraordinário com agravo interposto por Agrosafra Sementes EIRELI, pelas alíneas “a”, “c” e “d”, do permissivo constitucional, contra acórdão da 22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO CRÉDITO FISCAL. APROVEITAMENTO. LIMITES. IMPOSIÇÃO. POSSIBILIDADE.
    Inviável o aproveitamento de crédito fiscal, mediante compensação, fora das hipóteses taxativamente previstas na legislação de regência.
    APELAÇÃO PROVIDA, POR MAIORIA. RELATOR VENCIDO”.
     Sustenta a parte recorrente que houve violação aos artigos 146, III, “a” e “b”, 150, I e §6º e 155, §2º, I, II e XII, todos do texto constitucional.
    Alega que a competência tributária é indelegável, de modo que o Tribunal de origem não poderia ter admitido a restrição imposta pelo Poder Executivo, no exercício do poder regulamentar.
    Aduziu, que não cabe à Administração Pública criar limitações à compensação do crédito tributário, sem previsão legal.
    Esta Corte proferiu decisão negando seguimento ao recurso extraordinário interposto, em razão da aplicação do tema 346 da repercussão geral, ao caso em apreço.
    Todavia, em que pese a decisão proferida por esta Corte, o Tribunal de origem entendeu que não seria aplicável ao caso em tema 346 da repercussão geral e devolveu os autos para nova apreciação.
    Decido.
    Reexaminando os autos verifico que, de fato, o caso concreto não tangencia o Tema 346. Passo a analisar o recurso extraordinário.
    Em primeiro lugar, verifico que no acórdão recorrido não se julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, ficando inviabilizado o processamento do apelo extremo fundado na letra “c” do permissivo constitucional. 
    Por outro lado, não há como prosperar o recurso extraordinário sob o fundamento da alínea “d” do permissivo constitucional, uma vez que, conforme se verifica no acórdão recorrido, o Tribunal de origem não julgou válida lei local contestada em face de lei federal. 
    Momento algum aquela Corte enfrentou a controvérsia sob o enfoque de privilegiar a lei municipal em detrimento de lei federal, tendo apenas decidido pela aplicação da lei ao caso concreto, ante sua conformidade com o ordenamento jurídico. Nesse sentido, segue jurisprudência:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. (...) 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1270810 AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe 27-10-2020).
    No mais, observo que o Tribunal a quo decidiu que a pretensão de aproveitamento de crédito da parte recorrente, por envolver mercadorias de espécie diversa, não deveria ser acolhida, em razão do que prevê o RICMS, consignando ainda:
    “Ora, no caso, se concede o crédito, quando reconhecido o direito ao benefício do não-estorno. Todavia, o RICMS, nesta perspectiva, impõe condições para tanto, as quais devem ser atendidas, porquanto é possível que o regulamento estabeleça condições para a compensação, nos exatos termos do art. 27 da Lei Estadual nº 8.820/89, antes referido, sem que se possa falar em violação ao art. 20, §6º, LC nº 87/96”.
    Dessa forma, verifica-se que a instância de origem decidiu a lide amparada na legislação infraconstitucional pertinente (LC 87/96, Lei Estadual nº 8.820/89 e Regulamento do ICMS). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Créditos fiscais. Benefício do não estorno. Compensação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1186186 AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe 15/04/2019).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE ICMS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 150, II, E 155, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (ARE 1144379 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, DJe 06/02/2019).
    Por fim, acerca da alegação de violação ao princípio da legalidade, quando a sua apreciação depender da análise de normas infraconstitucionais, que é justamente o caso dos autos, o recurso extraordinário será incabível. Esses são os termos da Súmula 636 desta Corte:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF. 
    Brasília, 5 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente